Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701687-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: JOANA DARK DE ARAUJO SOUZA COSTA AGRAVANTE: F. A. D. A. S. C. AGRAVADO: COLEGIO KADIMA LTDA - ME DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu tutela de urgência para determinar ao réu/agravado que aceite a matrícula do autor/agravante em curso supletivo, a fim de que possa realizar os exames necessários à obtenção do certificado de conclusão do ensino médio. O agravante alega, em síntese, que: 1) ao final do 2o ano do ensino médio, foi aprovado em três vestibulares para o curso de Direito (Universidade Católica, UNICEUB e IESB); 2) realizou sua matrícula provisória no UNICEUB e tem até o dia 26/02/2021 para entregar o certificado de conclusão do ensino médio; 3) a agravada indeferiu sua matrícula no ensino supletivo por não ter 18 anos completos; 4) não está matriculado ao 3o ano do ensino médio pelo simples fato de ainda sequer ter começado o ano letivo de 2021 para as escolas particulares. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja deferida sua matrícula no curso supletivo, a fim de que possa realizar os exames para conclusão do ensino médio. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que o menor de 18 anos aprovado em vestibular antes da conclusão do ensino médio tem direito de se matricular em curso supletivo e de realizar os exames para a obtenção do respectivo certificado, em caso de aprovação. Nesse sentido: “(...) II. De acordo com a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Constituição da República, o menor de dezoito anos que logra aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio tem direito de se matricular em curso supletivo e de realizar os testes para a obtenção do certificado respectivo. (...)” (Acórdão 1256123, 07130554420198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente ao agravante, considerando que precisa concluir o ensino médio a tempo de realizar sua matrícula definitiva até 26/02/2021. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que aceite a matrícula do agravante no curso supletivo, a fim de que possa realizar os exames necessários para a conclusão do ensino médio, fornecendo-lhe o respectivo certificado em caso de aprovação. Comunique-se, com URGÊNCIA, o d. Juízo a quo. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Em seguida, sobreste-se o feito em razão do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator